Tribunal: TJBA
Processo: 0000510-44.2014.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000510-44.2014.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

APELADO: JOSE LIONICIO FILHO

Advogado(s)
:
LUIZ ARLAN MENEZES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM EMPRÉSTIMO QUITADO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que manteve sentença condenatória por descontos indevidos realizados após a quitação de contrato de empréstimo, confirmando a repetição em dobro do indébito e a indenização por danos morais. A embargante alega contradição no julgado, sustentando ter comprovado a legalidade das cobranças fracionadas, e busca o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se existe contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado que justifique a sua modificação, ou se a pretensão da parte configura mera tentativa de rediscussão do mérito e reavaliação do conjunto probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à revisão do julgado por mero inconformismo da parte com a valoração da prova. 4 - A contradição que autoriza os embargos é a interna, verificada entre os fundamentos e o dispositivo da decisão, e não a divergência entre a conclusão do tribunal e a tese defendida pela recorrente. O acórdão fundamentou expressamente que a planilha unilateral da ré não desconstituiu os extratos bancários apresentados pelo autor. 5 - O prequestionamento da matéria ocorre de forma ficta nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os artigos de lei quando a decisão já se encontra fundamentada.

IV. DISPOSITIVO 6 - Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II e X; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, I, 1.022 e 1.025; CDC, art. 42, parágrafo único.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
n.
0000510-44.2014.8.05.0216
, sendo parte(s) Embargante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e parte(s) Embargado
JOSE LIONICIO FILHO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.